Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A remuneração dos policiais militares do DF é regida pela Lei n. 10.486/2002, enquanto a gratificação natalina está prevista no Decreto-Lei n. 2.317/1986. Nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986, para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.

2. De acordo com os arts. 2o e 3o da Lei n. 10.486/02, o auxílio-moradia é direito pecuniário mensal revestido de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, a referida rubrica não pode integrar a base de cálculo da gratificação natalina, seja por ausência de previsão legal, seja mediante o silêncio eloquente do legislador, que deliberadamente escolheu não incluir os direitos pecuniários nas rubricas que compõem a remuneração.

3. Apelação conhecida e não provida.